Tribunal: TJMT
Processo: 1006475-36.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006475-36.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISRAEL DA SILVA GOMES - CPF: 053.532.021-39 (AGRAVADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), ISRAEL DA SILVA GOMES - CPF: 053.532.021-39 (AGRAVANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA CONTRUTORA/LOTEADORA - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO – RECURSO REPETITIVO - PARADIGMA NS. REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF (
Tema 971
) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, § 2o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da tese fixada no paradigma REsps ns. 1.614721/DF

e 1.631485/DF (
Tema 971
), nos contratos de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

No presente caso, a loteadora deu causa ao inadimplemento contratual uma vez que por inobservância dos prazos estipulados para a entrega do imóvel, gerou a possibilidade da inversão da cláusula penal em favor do adquirente comprador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno
interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

contra o
decisum
de id 67354483, que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Tema 971
).

A Recorrente alega que a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo Tema 971/STJ foi erroneamente aplicada.

Assevera que:
“(...) Conforme já decidiu o STJ, o entendimento referido no Tema 971/STJ tem por escopo estabelecer a inversão da aplicação da cláusula penal diante a inadimplência da vendedora.

Sob essa ótica, o que realmente importa para a aplicação da tese firmada no Tema 971/STJ é a existência de inadimplência da vendedora, ora agravante, FATO ESTE QUE NÃO MERECERE PROSPERAR, SEQUER SE EVIDENCIOU NO ACÓRDÃO RECORRIDO”.

Afirma que:
“ (...) Concluímos, portanto, que em se tratando de rescisão contratual o Compromisso Particular de Compra e Venda é claro ao estabelecer os percentuais de retenção, eis que esclarece TODOS OS DESCONTOS ENVOLVIDOS .

(...) Assim, não há que se falar em óbice ao prosseguimento do Recurso Especial interposto, haja vista que a discussão paira apenas em se tratando do percentual de retenção a ser fixado à título de clausula penal diante a culpa exclusiva do comprador pela rescisão contratual e que o E. Tribunal de Origem não considerou o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça”
.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial
(id 73029961).

Recurso Tempestivo (id 73055971).

Sem contrarrazões (id 77002466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal
local
da decisão que:

a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

O Recorrente alega que a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo (
Tema 971
) foi erroneamente aplicada.

Assevera em resumo que não há que se falar em óbice ao prosseguimento do Recurso Especial interposto, haja vista que a discussão paira apenas em se tratando do percentual de retenção a ser fixado à título de clausula penal diante a culpa exclusiva do comprador pela rescisão contratual.

Verifica-se que foi negado seguimento ao Recurso Especial, conforme decisão no id 67354483, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos

(
Tema 971 – REsps 1614721/DF e REsp 1631485/DF
).

No mencionado Recurso paradigma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que
: “
n
o contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

A Câmara Julgadora firmou o seguinte entendimento:

“ (..) Com efeito, a cláusula 6 do contrato prevê que o adquirente receberia a posse do imóvel tão logo concluídas as obras de infra-estrututa (ID. n. 53391967 - Pág. 6).

Considerando que, de acordo com o quadro “4 – Diretrizes de execução de obras infra-estrutura”, do RESUMO do contrato (ID. n. 53391967 - Pág. 2), o término de tais obras deveria ocorrer até 06/09/2016, e que, quando do ajuizamento da demanda, já se haviam transcorridos quase dois anos deste prazo limite, não resta dúvida de que a perda do interesse do autor pelo negócio se deve à falha empresarial da loteadora.

E se assim o é, descabe falar-se em qualquer direito de retenção de parte dos valores já pagos, a título de cláusula penal em favor do alienante. Essa possibilidade de retenção de parte do valor restituível somente tem lugar quando a resolução se dá a pedido da adquirente de forma imotivada, o que não é o caso dos autos.

Aliás, ao contrário, sendo o alienante quem deu causa à rescisão do contrato, por inobservância dos prazos previamente ajustados, deverá ser revertida em favor do consumidor adquirente a cláusula penal ajustada, ainda que convencionada apenas em favor da loteadora alienante.

Trata-se da tese do Tema 971 do STJ, firmada por ocasião do julgamento dos REsp 1.614.721/DF e REsp 1.631.485/DF de sua respectiva Segunda Seção, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Na hipótese dos autos, a Cláusula 16, letra “b”, prevê em favor da alienante uma multa de 10% em função da desistência do adquirente, o que deve ser estendido ao autor.

(...). (i) determinar que o valor pago pelo autor pelo imóvel seja restituído na integralidade, de forma simples, sem qualquer desconto a título de cláusula penal em favor da loteadora, mantidos, porém, os termos iniciais dos indexadores; (ii) determinar que o montante restituível seja acrescido de 10% a título de cláusula penal; (iii) condenar a loteadora ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$5.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento e acrescida de juros de mora legais, a partir da citação”
(id 57041484)”.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que entenderam pela possibilidade de reversão em favor do comprador da multa incidente em caso de inadimplemento.

Diante desse quadro, acertada a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, ante a força normativa do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão por que a sua inadmissão deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021